Tribunal: TJSP
Processo: 2023325-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Demissão a bem do serviço público – Pretensão da agravante à concessão de tutela de urgência visando sua reintegração ao cargo de Procurador Jurídico Municipal – Competência – Conexão com ação anulatória anterior, com recurso de agravo de instrumento apreciado pela C. 4.a Câmara de Direito Público – Prevenção caracterizada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Demissão a bem do serviço público – Pretensão da agravante à concessão de tutela de urgência visando sua reintegração ao cargo de Procurador Jurídico Municipal – Competência – Conexão com ação anulatória anterior, com recurso de agravo de instrumento apreciado pela C. 4.a Câmara de Direito Público – Prevenção caracterizada – Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada como competente.